Tribunal: TJBA
Processo: 8062872-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062872-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
MARCELO CAETANO OLIVEIRA DA CUNHA

AGRAVADO: FLORIZA MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA NUNES AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COMUNIDADE TRADICIONAL DE FUNDO DE PASTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.755/2023 (POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS). PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação ajuizada para implantação da Barragem de Baraúnas, suspendeu a liminar de imissão provisória na posse anteriormente deferida, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da necessidade de observância da Lei nº 14.755/2023 e da realização de perícia judicial.
A expropriante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem como a urgência da obra de abastecimento hídrico. A parte agravada alega tratar-se de território ocupado por comunidade tradicional de Fundo de Pasto, defendendo a aplicação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e a necessidade de participação coletiva e assessoria técnica independente.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que suspendeu a imissão provisória na posse, com fundamento no poder geral de cautela, afronta o direito subjetivo da expropriante previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (ii) saber se a Lei nº 14.755/2023 impõe condicionantes obrigatórias à desapropriação relacionada à construção de barragem, inclusive quanto à participação comunitária e à assessoria técnica independente.

III. Razões de decidir
A desapropriação destinada à implantação de barragem deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal, especialmente os arts. 5º, XXIV, 215 e 216, e com a Lei nº 14.755/2023, que assegura direitos às populações atingidas por barragens, inclusive participação informada e assessoria técnica independente.
A área objeto da expropriação é ocupada por comunidade tradicional de Fundo de Pasto, cuja proteção transcende a dimensão meramente patrimonial, envolvendo direitos culturais e modos de vida constitucionalmente tutelados.
A celebração de Termo de Compromisso Socioambiental com o Ministério Público evidencia a necessidade de prévia estruturação de mecanismos participativos e afasta a urgência alegada, sob pena de caracterização de periculum in mora inverso.
A decisão que suspendeu a imissão provisória na posse e determinou a realização de perícia judicial revela-se adequada para assegurar a justa indenização e prevenir dano irreversível à coletividade atingida, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imissão provisória na posse em desapropriação destinada à construção de barragem deve observar as garantias previstas na Lei nº 14.755/2023, quando houver impacto sobre população tradicional. 2. É legítima a suspensão da imissão provisória na posse, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante do risco de dano inverso e da necessidade de assegurar participação comunitária e justa indenização.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8062872-26.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Piatã/BA, tendo, como Agravante,
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA – CERB
e, como Agravado,
FLORIZA MARIA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA